Tribunal: TJES
Processo: 5009398-74.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009398-74.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO DIAS DE SOUZA FILHO
RECORRIDO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5009398-74.2025.8.08.0012

RECORRENTE/RECORRIDO:
LEONARDO DIAS DE SOUZA FILHO

RECORRENTE/RECORRIDO:
RONALDO FACCO RAIMUNDO

RECORRIDO:
ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. REPARO DE VEÍCULO DE TERCEIRO. PEÇAS PARALELAS OU SEMINOVAS. RECUSA LEGÍTIMA DO PROPRIETÁRIO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DA ASSOCIAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DO CAUSADOR DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. DEMORA EXCESSIVA. TAXISTA. PRIVAÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, exclusivamente para condenar os requeridos, solidariamente, no pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.516,00. O autor, taxista, teve seu veículo abalroado em colisão causada pelo segundo réu, que acionou a primeira ré (associação de proteção veicular). A associação, depois de 90 dias do acidente, autorizou o reparo com peças paralelas e prazo de 99 dias, o que foi recusado pelo autor. O autor busca a condenação na obrigação de fazer (reparo com peças originais) e indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em: (i) verificar se a associação pode ser compelida a custear peças originais, à míngua de previsão contratual com seu associado; (ii) a responsabilidade do causador do dano pela reparação integral; e (iii) a ocorrência de danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. O terceiro prejudicado não é obrigado a aceitar o reparo de seu patrimônio com peças paralelas ou usadas, sob pena de violação ao princípio da reparação integral (Art. 944, CC). 2. Contudo, a associação de proteção veicular atua nos limites do contrato firmado com seu associado. Se o contrato prevê peças similares, a associação não pode ser compelida judicialmente a entregar prestação superior, devendo o causador do sinistro arcar com a diferença ou a integralidade do conserto nos moldes adequados. 3. A situação fática, que envolve a privação prolongada do veículo de um taxista por desídia dos réus e imposição de prazos excessivos (90 dias para início dos reparos, mais 99 dias para a conclusão), ultrapassa o mero dissabor e atinge a dignidade do trabalhador, impedido de prover sua subsistência.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso do Requerido conhecido e desprovido. Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido para fixar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1º, III e Art. 5º, X, CF/88; Arts. 186, 927 e 944 do Código Civil.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por LEONARDO DIAS DE SOUZA FILHO em face de ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL (CONFIAUTO) e RONALDO FACCO RAIMUNDO. O autor narra que é taxista e proprietário de um veículo Chevrolet Onix 2021, que sofreu avarias em 21/11/2024 em virtude de colisão causada pelo segundo réu. Afirma que a associação ré, 90 dias após o acidente, autorizou o reparo com peças não originais e estipulou um prazo de 99 dias para a entrega, o que motivou sua recusa e a presente demanda, dada a necessidade do bem para o exercício profissional.

A associação ré apresentou contestação alegando a natureza associativa da relação e que o regulamento prevê o uso de peças paralelas ou seminovas. O segundo réu, Ronaldo Facco Raimundo, apresentou contestação (id. 18628134) refutando a pretensão autoral sob a tese de ausência de responsabilidade civil e inexistência de danos morais indenizáveis.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus apenas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.516,00, indeferindo o pedido de obrigação de fazer e a indenização por danos morais. Entendeu o magistrado que, embora o autor tenha o direito de exigir peças originais, tal obrigação não poderia ser imposta à associação por força da limitação contratual com o associado, cabendo ao autor buscar a reparação integral diretamente contra o causador do dano. Outrossim, limitou o valor da condenação ao montante do reparo efetivamente comprovado nos autos, uma vez que o autor sequer apresentou orçamento no valor de R$ 12.000,00 mencionado na petição de ingresso.

Inconformado, o réu RONALDO FACCO RAIMUNDO interpôs recurso (id. 18628151) pugnando pela reforma total do julgado para afastar sua responsabilidade ou reduzir os danos materiais. O autor também recorreu (id. 18628154), reiterando a necessidade de reforma para condenação dos réus na obrigação de fazer e no pagamento de indenização por danos morais, destacando sua condição de taxista e a desídia dos recorridos.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

1. Do Recurso do Requerido Ronaldo (id. 18628151)

O recurso do requerido não merece provimento. A sentença de primeiro grau acertadamente reconheceu a responsabilidade do recorrente pelo acidente e o dever de indenizar.

Quanto à insurgência sobre os danos materiais, a manutenção da sentença é medida que se impõe. O autor, na qualidade de terceiro prejudicado, não possui vínculo contratual com a associação ré e não é obrigado a aceitar o reparo de seu veículo com peças paralelas ou usadas, sob pena de sofrer desvalorização injusta de seu patrimônio.

A obrigação da associação CONFIAUTO está adstrita ao pacto firmado com seu associado (o ora recorrente Ronaldo), o qual prevê expressamente a utilização de peças do mercado paralelo (item 7.2 do regulamento). Assim, a associação não pode ser compelida a prestar serviço superior ao contratado. No entanto, tal limitação contratual não é oponível ao terceiro (autor), devendo o causador do dano arcar com a integralidade do prejuízo e com a diferença necessária para a reparação com peças adequadas e originais, conforme o princípio da reparação integral (Art. 944 do Código Civil). Portanto, nega-se provimento ao recurso de Ronaldo.

2. Do Recurso do Autor (id. 18628154)

O recurso do autor merece parcial provimento.

No que tange aos danos morais, a reforma é imperativa. Os fatos narrados e comprovados nos autos extrapolam o cotidiano. O autor é taxista e utiliza o veículo para auferir renda. A colisão ocorreu em novembro de 2024. Os réus demonstraram desídia ao oferecer uma solução intempestiva e inadequada: a associação apenas autorizou o reparo 90 dias após o acidente, indicando oficina que solicitou o prazo excessivo de 99 (noventa e nove) dias para a conclusão, além de impor o uso de peças não originais.

A recusa do autor foi justa. A resistência dos réus em oferecer uma solução tempestiva e digna privou o autor de seu instrumento de trabalho por tempo excessivo. A dignidade da pessoa humana, fundamento da República (Art. 1º, III, CF/88), é atingida quando o trabalhador se vê impedido de exercer sua profissão e prover o sustento de sua família por inércia de outrem.

Considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser paga solidariamente pelos réus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por RONALDO FACCO RAIMUNDO (id. 18628151).

2. CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por LEONARDO DIAS DE SOUZA FILHO (id. 18628154) para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta fixação.

Condeno o requerido recorrente (Ronaldo) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Sem condenação em honorários para o autor, ante o provimento parcial.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)